Tribunal: TJPA
Processo: 0002896-95.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002896-95.2004.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HELY NAZARENO PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR MAIS DE VINTE ANOS. DESÍDIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a embargos de declaração opostos em face de decisão que, por sua vez, havia negado provimento à apelação cível, mantendo sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória, com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A parte agravante requereu o provimento do agravo interno para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação da parte ré por mais de vinte anos configurou desídia imputável ao autor; (ii) definir se os atos praticados pelo autor no curso do processo equivaleram a impulso processual apto a viabilizar a citação; (iii) estabelecer se a demora citatória decorreu de entraves administrativos e migração sistêmica capazes de afastar a prescrição; (iv) definir se incide a Súmula 106/STJ para afastar a prescrição reconhecida; e (v) verificar se o agravo interno apresentou fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar as decisões monocráticas anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A interrupção da prescrição pela citação pressupõe que o autor adote, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos do art. 240, §2º, do CPC. No caso, a ação foi proposta em 19/04/2004, a liminar de busca e apreensão restou infrutífera e a parte ré permaneceu sem citação por mais de vinte anos, sem providências efetivas do autor para localizá-la e angularizar a relação processual, configurando desídia imputável à parte autora.

4.

As habilitações de patronos em 2023 e a manifestação sobre prescrição em 2024 não foram consideradas atos equivalentes a impulso processual tendente à citação da parte demandada, razão pela qual não afastaram a conclusão de inércia do credor.

5.

A alegação de entraves administrativos e migração sistêmica não encontrou respaldo no acervo dos autos. A migração sistêmica, por si só, não supriu a exigência de demonstração de que a mora citatória decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

6.

A Súmula 106/STJ somente se aplica quando demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judiciário. Como não houve comprovação de atuação diligente do credor nem de culpa exclusiva do Poder Judiciário, foi mantida a prescrição quinquenal reconhecida na origem.

7.

O argumento de que a aplicação da prescrição estimularia a inadimplência não foi considerado apto a afastar instituto de ordem pública, voltado à segurança e à estabilidade das relações jurídicas.

8.

O agravo interno não trouxe fato novo nem fundamento jurídico capaz de infirmar as decisões monocráticas anteriores, limitando-se à reiteração das teses já enfrentadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração e, por consequência, a decisão monocrática que desproveu a apelação cível, preservando-se a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Teses:

1.

A ausência de citação por longo período, sem adoção de providências efetivas pelo autor para viabilizar a angularização da relação processual, configura desídia imputável à parte autora.

2.

Habilitações de patronos e manifestações processuais sem aptidão concreta para promover a citação da parte demandada não equivalem a impulso processual capaz de afastar a prescrição.

3.

Entraves administrativos e migração sistêmica não afastam a prescrição quando não demonstrado que a mora citatória decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

4.

A Súmula 106/STJ somente incide quando comprovado que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judiciário.

5.

O agravo interno que apenas reitera teses já enfrentadas e rejeitadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, não comporta provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5º, I; Código de Processo Civil, arts. 240, §2º, 487, II, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; TJPA, ApC nº 0002896-95.2004.8.14.0006, Rel.ª Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, ID nº 29053174; STJ, AgInt no AREsp 1.212.282/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.723.885/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002896-95.2004.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: HELY NAZARENO PIMENTEL DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0002896-95.2004.8.14.0006, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo agravante em face de HELY NAZARENO PIMENTEL DE OLIVEIRA JÚNIOR.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S.A. alegou a existência de contrato de financiamento com garantia fiduciária, celebrado em 31/12/2002, no valor financiado de R$ 2.624,72 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais, com inadimplemento após o pagamento de 6 (seis) prestações, indicando saldo devedor de R$ 2.716,20 (dois mil, setecentos e dezesseis reais e vinte centavos). Requereu a concessão de liminar de busca e apreensão dos bens indicados na inicial e, ao final, a consolidação da posse e propriedade em favor do credor fiduciário.

A ação foi proposta em 19/04/2004. A liminar de busca e apreensão foi concedida, porém a diligência restou infrutífera ante a não localização do bem. O réu jamais foi citado, não havendo angularização da relação processual. Em 13/03/2024, após despacho que instou o Banco a se manifestar sobre eventual prescrição, o autor sustentou a não ocorrência do instituto, alegando inexistência de inércia e afirmando movimentação em busca da recuperação do crédito.

Sobreveio
SENTENÇA
que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória, com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Transcrevo o dispositivo da sentença de ID nº 26931508:

“Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretenção executória e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora.”

O Banco opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no primeiro grau, alegando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre a prescrição e sustentando inexistência de prescrição intercorrente. Os embargos foram rejeitados. Ato contínuo, o Banco interpôs apelação cível em 07/05/2025, sustentando nulidade da sentença, inexistência de prescrição, ausência de desídia e aplicabilidade da Súmula 106/STJ.

Por
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Nº 29053174
, esta Relatora conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença. Transcrevo a ementa da decisão monocrática agravada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a prescrição quinquenal da pretenção executória (art. 206, §5º, I, CC) e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), diante da ausência de citação válida do réu por mais de vinte anos, imputando a demora à desidia do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida por longo período pode ser atribuída ao autor ou ao mecanismo judiciário; (ii) estabelecer se incide a Súmula 106/STJ para afastar a prescrição reconhecida. III. RAZÕES DE DECIDIR. A interrupção da prescrição pela citação somente retroage à data da propositura da ação quando o autor promove os atos que lhe competem no prazo legal. A demora na citação atribuível à parte autora impede a retroação do efeito interruptivo. A Súmula 106/STJ somente se aplica quando demonstrado que a mora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. Não comprovada a atuação diligente do credor, mantém-se a prescrição reconhecida na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.”

O
BANCO DO BRASIL S.A.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no segundo grau contra a decisão monocrática de ID nº 29053174. Por decisão monocrática de
ID nº 33104983
, os embargos foram conhecidos e desprovidos por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Transcrevo a ementa dos embargos de declaração:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO EXECUTÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de ausência de prescrição, a alegação de entraves processuais e a incidência da Súmula 106/STJ. A Súmula 106/STJ somente se aplica quando demonstrado que a mora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação dos fundamentos da decisão embargada. Recurso desprovido.”

Contra essa decisão, o
BANCO DO BRASIL
S.A. interpôs o presente
AGRAVO INTERNO, NOS IDS Nº 33521601 E 33521602
. Em suas razões, sustentou que a decisão monocrática teria presumido inércia do Banco sem suporte fático e que o acervo processual demonstraria atos contínuos, impulsos regulares e cumprimento das determinações judiciais.

Defendeu a aplicabilidade da Súmula 106/STJ, afirmando que a demora teria decorrido de fatores alheios à sua vontade, inclusive entraves administrativos e migração sistêmica. Requereu o provimento do agravo interno e a reforma da decisão para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O presente agravo interno foi interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de ID nº 33104983, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II — DO MÉRITO

O agravo interno NÃO merece provimento. A decisão monocrática agravada, ao manter a prescrição quinquenal da pretensão executória reconhecida na origem, encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato de financiamento foi celebrado em
31/12/2002
e a ação foi proposta em
19/04/2004
. A liminar de busca e apreensão foi concedida, porém a diligência restou infrutífera ante a não localização do bem. A partir daí, o réu permaneceu sem citação por mais de vinte anos, sem que o Banco adotasse providências efetivas para localizá-lo e viabilizar a angularização da relação processual. Os atos praticados pelo agravante ao longo desse período — habilitações de patronos em 2023 e manifestação sobre prescrição em 2024 — não equivalem a impulso processual tendente à citação do demandado.

Nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data da propositura da ação. A omissão do credor ao longo de mais de duas décadas configura, de forma inequívoca, desídia imputável à parte autora.

A tese do agravante de que a demora decorreu de entraves administrativos e migração sistêmica não encontra respaldo no acervo dos autos. A migração sistêmica, por si só, não supre a exigência de demonstração de que a mora citatória decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário — condição imprescindível para a incidência da Súmula 106/STJ.

Nesse sentido, colaciono julgados de minha lavra e do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A demora na citação atribuível à parte autora impede a retroação do efeito interruptivo. A Súmula 106/STJ somente se aplica quando demonstrado que a mora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. Não comprovada a atuação diligente do credor, mantém-se a prescrição reconhecida na origem.

(TJPA, ApC nº 0002896-95.2004.8.14.0006, Rel.ª Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, ID nº 29053174)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITO. PROVIDÊNCIAS DO AUTOR. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. DESIDIA DO AUTOR DEMONSTRADA.

(STJ, AgInt no AREsp 1.212.282/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO. AUTOR. ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. MORA IMPUTÁVEL À PARTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.723.885/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20/05/2021)

O argumento de que a aplicação da prescrição estimularia a inadimplência não tem aptidão para afastar instituto de ordem pública, que confere segurança e estabilidade às relações jurídicas.

O agravo interno não traz fato novo nem fundamento jurídico capaz de infirmar as decisões monocráticas anteriores, limitando-se à reiteração das teses já enfrentadas e rejeitadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo inalterada a decisão monocrática de ID nº 33104983 e, por consequência, a de ID nº 29053174, que desproveu a apelação cível.

Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de angularização da relação processual e a não constituição de agravado nos autos.

Sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, pela mesma razão.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026